Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729532-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FR TRANSPORTADORA LTDA - ME, ROBERTO AMADO SANTOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0031740-50.2013.8.07.0001, proposta em desfavor de FR TRANSPORTADORA LTDA – ME e ROBERTO AMADO SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133684825 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela agravante, objetivando a realização de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSE, além da expedição de ofício às operadoras de crédito e corretoras de criptomoedas no Brasil, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que há 9 (nove) anos vem envidando esforços no sentido de obter a satisfação do seu crédito e que o indeferimento dos pedidos viola os princípios da eficiência, efetividade e cooperação entre os sujeitos do processo. Ressalta que, no atual contexto social, houve um crescimento nas transações financeiras digitais e que o pedido de pesquisa nos sistemas de busca de ativos proporciona maior efetividade da tutela jurisdicional visando à satisfação do crédito exequendo. Aduz que não tem acesso ao sistema CENSEC, razão pela qual necessita da requisição judicial para obter as informações. Ademais, assevera que as corretoras de criptomoedas são o principal ponto de conexão com o sistema financeiro nacional e a Receita Federal do Brasil, sendo a expedição de ofícios essencial para localização de bens dos executados. No tocante à requisição de informações à Receita Federal, via sistema INFOJUD, sustenta que, em 07 de maio de 2019, foi publicada a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1888 que instituiu e disciplinou a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações com criptoativos, de modo que toda operadora é obrigada a fornecer as informações a respeito de seus clientes. O agravante invoca o direito ao acesso à informação e de petição aos poderes públicos, disciplinados no artigo 5o, incisos XIV e XXXIV da Constituição Federal do Brasil. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que sejam deferidas as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, INFOJUD, RENAJUD, CENSEC, bem como a expedição de ofício para as operadoras de cartão de crédito e para as corretoras de criptomoedas. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 38997588. É o relatório. Verifico que a agravante não formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022 às 13:31:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora